Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. Apreensão e perícia na arma. Concurso formal. Regime prisional.
1 - A apreensão e a perícia da arma branca utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas - declarações da vítima e de testemunha que presenciou o crime - não deixam dúvidas de que houve o emprego de faca.
2 – Os crimes, praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal. Inviável a alegação de crime único se a dinâmica – subtração do dinheiro do caixa do transporte público e da mochila pessoal do cobrador - demonstra a intenção de atingir o patrimônio de ambos - cobrador e empresa.
3 - Fixada pena inferior a 8 anos de reclusão, sendo o réu primário e desfavorável apenas uma circunstância judicial, possível estabelecer o regime prisional semiaberto.
4 - Apelação provida em parte.